Tribunal: TJSP
Processo: 2074073-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Pedido do exequente de levantamento de depósito realizado pelos executados – Indeferimento – Adequação – Depósito expressamente realizado a título de mera garantia e não em cumprimento espontâneo – Pendência de trânsito em julgado de impugnação – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000563160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074073-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
JORGE TOSTA, são agravados MARCIA CRISTINA ALMADA BARBOSA e
ANTONIO VIANA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 27774
Agravo de Instrumento no: 2074073-11.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Tosta
Agravado: Marcia Cristina Almada Barbosa
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista
Juiz: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Cumprimento provisório de sentença Pedido do
exequente de levantamento de depósito realizado
pelos executados Indeferimento Adequação
Depósito expressamente realizado a título de mera
garantia e não em cumprimento espontâneo

Pendência de trânsito em julgado de impugnação
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo credor contra decisão que indeferiu o pedido de
levantamento da quantia depositada por uma das devedoras, sob o
fundamento de que “o depósito não foi feito a título de pagamento e nem
ocorreu a devida constrição sobre ela”, em ação indenizatória, ora em
fase de cumprimento de sentença (fls. 1.646).
Alega o agravante que teve indeferido o
pedido de levantamento do valor depositado pela corré, na quantia de
R$ 27.694,00, mesmo depois de prestar caução oferecendo um imóvel.
Diz que a caução pode ser dispensada quando pender de apreciação o
agravo de instrumento, como é a hipótese dos autos, ainda não
analisado pela instância superior (inciso IV, do artigo 520 e inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 521 do Código de Processo Civil). O depósito mesmo que
efetuado em garantia pode ser levantado.
No âmbito do Plantão Judiciário, o
Desembargador Fortes Barbosa não conheceu do pedido liminar (fls.
51/52).
Recurso respondido, tendo os agravados
alegado que a caução não é idônea, pois oferecido o mesmo imóvel em
todos os processos em que litigam as partes, além do fato de tratar-se
de bem de família, coberto pelo manto da impenhorabilidade. Insurge-
se, também, contra os cálculos apresentados.
É o relatório.
2. A quantia de R$ 27.694,00 foi
depositada pelos agravados para garantia do juízo, conforme se verifica
dos documentos de fls. 1594/1596, com a observação de que tal ato se
dava exclusivamente a título de garantia/caução, com o intuito de evitar
a incidência de encargos e de honorários advocatícios; esclareceram
expressamente que o depósito não se presta ao pagamento do débito.
Em conformidade com o artigo 520 do
Código de Processo Civil:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma
que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o
executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique
ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório
for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a
prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de
caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
§ 1o No cumprimento provisório da sentença, o
executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.
§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento
de quantia certa.
§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e
depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como
incompatível com o recurso por ele interposto.
§ 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o
inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de
propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o
direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que
reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o
disposto neste Capítulo”.
Verifica-se que o depósito realizado pelos
executados teve como intuito mera garantia e não o cumprimento
espontâneo da execução provisória.
Considerando tal circunstância, bem como
o fato de pender de apreciação recurso na instância superior, prematuro
o levantamento pretendido pelo agravante.
As matérias suscitadas pelos agravados
deverão ser ventiladas na via própria.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator